Tribunal: TJMT
Processo: 1004058-12.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004058-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - CNPJ: 13.278.238/0001-25 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO -
SUPRESSÃO DE GARANTIAS - INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM -
RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Inteligência do recurso repetitivo julgado no REsp n.º 1.333.349/SP, tanto, que acabou por sumular a matéria através da Súmula 581 do STJ: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral
,
por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Conforme entendimento firmado no STJ firmou a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
4 D DESIGNER GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ME – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
em face a parte da decisão que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial – Processo nº 1005213-92.2022.8.11.0041
, o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ,
ora agravada, homologou o Plano e Concedo a Recuperação da ora agravante, porém, efetuou as seguintes ressalvas: (i) a retificação da cláusula que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias a todos os credor
es, quando deveria ser aplicável apenas aos credores que votaram favoravelmente à aprovação do Plano, sendo ineficazes em relação aqueles ausentes na Assembleia Geral de Credores, que se abstiveram de votar ou votaram contrariamente; (
ii
) da retificação da cláusula que extingue as ações em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, aplicando-se a extinção somente em face da
Recuperanda
.

Em suma, pretende a agravante a suspensão das ações e execuções movidas em face dos coobrigados da empresa em recuperação judicial.

Adiante,
defende
a total impossibilidade de se prosseguir com as ações e execuções em face do sócio solidário da empresa em Recuperação Judicial, por ser medida completamente avessa ao soerguimento da atividade empresarial desenvolvida, bem como por ir na contramão dos princípios norteadores da Lei nº 11.101/2005, em especial do artigo 6º, § 4º da aludida lei, o qual dispõe que: “
a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

Adiante, pondera que a expressão “sócio solidário” refere-se aos casos em que o sócio responde ilimitadamente pelo passivo da
Recuperanda
, sem preferência de ordem, como ocorre na sociedade em comum. Porém, diante de vasta experiência jurisdicional acerca da aplicação dos ditames da Lei nº 11.101/2005, não se mostra consentâneo com o artigo 47 do mencionado novel legal o prosseguimento das execuções individuais em desfavor dos sócios solidários da
Recuperanda
, diante de uma interpretação teleológica do artigo 6º c/c o 47 da referida lei.

Sustenta q
ue no presente caso, há cláusula expressa suprimindo as garantias dos créditos sujeitos ao procedimento
recuperacional
, o qual foi aprovado em Assembleia Geral de Credores, da qual todos os credores aprovaram o Plano de Recuperação Judicial, sendo que, com a aprovação do Plano, houve a novação das dívidas, perdendo-se a força executiva em face dos devedores solidários.

No mais, explica que a norma jurídica que deve nortear o magistrado na aplicação das regras ao caso concreto e, tendo por base que a Lei nº 11.101/2005 trouxe expressamente ao ordenamento os princípios da preservação da empresa e da função social da Recuperação Judicial, tem-se que a admissibilidade do prosseguimento das ações e execuções em face do sócio solidário das
Recuperandas
, e, em razão disso, o fatídico deferimento de atos expropriatórios em seu desfavor, afronta
a
finalidade legal da Lei supracitada.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso de modo obstar o prosseguimento das execuções individuais em desfavor dos coobrigados.

A liminar recursal foi
in
deferida no
ID nº
203824675
.

As contrarrazões vieram no
ID nº
205824662
, oportunidade em que as agravadas rebateram a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº
211227685
, opinando pelo
des
provimento do recurso.

Sem informações do Juízo da causa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Conforme se denota, a juíza singular foi clara ao definir
que e
m se tratando de direito disponível, nada obsta a liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula para es
s
e fim, não podendo, contudo, a cláusula de supressão da garantia atingir aqueles credores
que não compareceram à assembleia, bem como aos que mesmo presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição do plano.

Pois bem.

A
matéria em discussão
trata-se de questão consolidada no STJ, inclusive tese firmada em
recurso repetitivo
, de que a Recuperação Judicial/Falência do devedor principal não impede o prosseguimento das ações contra os avalistas/garantidores ou coobrigados.

Aliás, esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Repetitivo n. 1.333.349 (2010/0142268-4) -
Tema nº 885
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"
. 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015).
Grifei
.

Ainda, na
I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL realizada pelo CJF/STJ
foi aprovado o
Enunciado 43
, com a seguinte redação: “
A suspensão das ações e execuções previstas no artigo 6º da Lei nº 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor
”.

Ademais, o STJ aprovou a
Súmula 581 do STJ
, que tem a seguinte redação:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
Grifei
.

Nessa mesma toada dispõe o
artigo 49, §1º, da Lei nº 11.101/05
, no qual o legislador não pretendeu obstar o prosseguimento das ações executivas ajuizadas em face dos coobrigados da sociedade empresária em recuperação judicial/falência, tanto que expressamente assegura a conservação dos direitos e privilégios sobre eles, dentre os quais aquele de pleitear em juízo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§
1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”
.
Grifei
.

No tocante
à
s garantias, também não procede o inconformismo da agravante, uma vez que o STJ já consolidou o entendimento
de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anu
iu
. Confira
os inúmeros arestos do STJ
:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO ATRELADA À VIABILIDADE ECONÔMICA. DESCUMPRIMENTO. AUTOMÁTICA CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA.
CLÁUSULA QUE ESTABELECE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS CAMBIAIS, REAIS OU FIDEJUSSÓRIAS. APLICAÇÃO AOS CREDORES QUE EXPRESSAMENTE DERAM ANUÊNCIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juiz está autorizado a
realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. Precedentes. 2. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a
recuperanda
submeter aos credores decisão que compete exclusivamente ao Juízo da recuperação. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram. 4. Agravo interno desprovido". (
STJ -
AgInt
no RECURSO ESPECIAL Nº 2092822 - MT (2023/0291408-1) - Relatora:
MinistrO
MARCO AURÉLIO BELIZZE - julgamento: 04/09/2023)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO DE GARANTIAS. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. CLÁUSULAS ILEGAIS
. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A
eg
. Segunda Seção do STJ firmou recentemente o entendimento segundo o qual não é possível à Assembleia Geral suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial, sem a anuência do credor (REsp 1.794.209/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado aos 12/5/2021,
DJe
de 29/6/2021), isso porque, como ficou delineado no referido precedente qualificado, o artigo 49, § 2º, da Lei 11.101/2005, ao
mencionar que as obrigações observarão as condições originalmente contratadas, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano, está se referindo a obrigação e, em consequência, a deságios, a prazos e encargos e não a garantias. 5. Agravo interno não provido."
(STJ
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.846.813/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÕES E EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. COOBRIGADOS. EXPRESSA ANUÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários, sendo a suspensão das ações, assim como a supressão da garantia, somente admitida em caso de expressa anuência
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido."
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1939324 PR 2021/0150227-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA
NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Omissão do acórdão embargado quanto à questão acerca da eficácia da cláusula do plano de recuperação judicial que previu a supressão de garantias. 2.
A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram
. 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(STJ -
EDcl
no REsp n. 1.960.888/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 18/2/2022)

Enfim, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que
a
decisão singular deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos
.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024